Tribunal: TJES
Processo: 0003027-68.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003027-68.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO CARLOS LIMA RANGEL

APELADO: EQUIMEDICAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. RELATÓRIO PRÓ-LABORE COM ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rogério Carlos Lima Rangel contra sentença da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de Equimedical Empreendimentos e Participações S/A, acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de ausência de autenticidade da assinatura constante no documento apresentado como prova escrita da dívida. O apelante sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, alternativamente, requer a procedência da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, em razão de alegada omissão na análise dos embargos de declaração; (ii) definir se a improcedência da ação monitória deve ser reformada diante da alegação de inversão indevida do ônus da prova quanto à veracidade da assinatura constante no relatório pró-labore.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o juízo a quo analisa de forma fundamentada os pedidos, ainda que sucintamente, conforme previsto no art. 489, § 1º, do CPC, e orientações do STJ.

A parte que apresenta documento particular cuja autenticidade é impugnada tem o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, não sendo possível invocar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova quando não demonstrada desigualdade técnica ou dificuldade excessiva para a parte autora.

O apelante, instado a produzir prova da autenticidade da assinatura impugnada, absteve-se de requerer prova pericial grafotécnica, ônus do qual não se desincumbiu, resultando na fragilidade da prova escrita apresentada como base da ação monitória.

A mera alegação de que a exigência de prova constitui “prova diabólica” não afasta o dever legal da parte que produziu o documento de comprovar sua autenticidade quando impugnado.

Jurisprudência do TJES e do STJ confirma a distribuição estática do ônus da prova em hipóteses semelhantes, sendo de rigor a manutenção da sentença que acolheu os embargos monitórios diante da ausência de prova da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o julgador enfrenta a matéria impugnada de forma fundamentada, ainda que sucinta.

Compete à parte que produziu documento particular cuja autenticidade foi impugnada o ônus de comprovar a veracidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A recusa da parte autora em produzir prova pericial grafotécnica sobre a assinatura impugnada impede o reconhecimento do título como apto a embasar ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 429, II; 489, § 1º; 1.022; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.015.321/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.12.2022, DJe 07.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000804-60.2014.8.08.0007, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 024110155991, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.09.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003027-68.2014.8.08.0012

APELANTE:
ROGÉRIO CARLOS LIMA RANGEL

APELADA:
EQUIMEDICAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGÉRIO CARLOS LIMA RANGEL
contra a r. sentença de fls. 89/91, que acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedente a pretensão monitória, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Monitória” manejada pelo apelante em desfavor de
EQUIMEDICAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
.

O apelante suscita a nulidade da sentença, razão pela qual, antes de eventual exame meritório, passo à análise do argumento em questão.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Consoante consta no relatório, em razões recursais (id. 14266278), o apelante alega que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os embargos de declaração por ele opostos não foram devidamente enfrentados pelo juízo
a quo
, tendo sido rejeitados sob o fundamento genérico de que não se tratavam de vícios sanáveis pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem razão em seus argumentos.

É cediço que a negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o julgador deixa de analisar questão imprescindível para o julgamento da causa.

No caso dos autos, diferentemente do narrado, o juízo
a quo
enfrentou a questão aventada e, ainda que de forma sucinta, o ponto sobre o qual recai a controvérsia está devidamente fundamentado, à luz do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil, não havendo nulidade.

Verifica-se que os Embargos de Declaração, de fato, buscaram a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via. Assim, a decisão que rejeitou os aclaratórios agiu corretamente ao indicar que a irresignação quanto ao mérito deveria ser veiculada por recurso próprio.

Não há, portanto, vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

[...] Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.[...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.321/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão.

É como voto.

Vencida essa questão, passo à análise do mérito da causa.

MÉRITO

Em seu recurso, sustenta o apelante que o juízo de primeiro grau atribuiu de forma indevida ao autor o ônus da prova quanto à veracidade da assinatura constante em relatório pró-labore, quando, na verdade, competia ao réu comprovar a falsidade ou ausência de vínculo, diante da presunção derivada do procedimento monitório e do princípio da distribuição dinâmica da prova.

Afirma que restou configurada a “prova diabólica”, ao se exigir do autor a demonstração de fato de produção excessivamente difícil ou impossível.

Reforça que apresentou documentação suficiente para embasar a monitória, e que a simples alegação de falsidade da assinatura não pode, por si só, elidir seu direito.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja declarada a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, e, alternativamente, a sua reforma, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e rejeitados os embargos monitórios.

Apesar de intimada (id. 14266281), a apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante ingressou com a demanda na origem narrando ser credor da apelada, ora ré, com base em documento sem eficácia de título executivo, da quantia de R$ 1.444.284,29 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), relativa a supostos créditos de pró-labore.

A recorrida, em defesa, afastou a validade do título que instrui a pretensão monitória narrando que a assinatura aposta no referido documento é "completamente distinta" da assinatura do Presidente do Conselho de Administração, Dr. João Luiz de Angeli, constante em outro documento dos autos (fls. 12), tornando o título imprestável.

Nesses termos, na sentença em exame, o juízo
a quo
concluiu que a simples comparação visual entre a assinatura aposta no documento de fls. 10 e a assinatura do Sr. João Luiz de Angeli na lista de presença da ata de reunião de fl. 13 evidencia notória divergência, acolhendo os Embargos Monitórios e rejeitando os pedidos inaugurais.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
está consubstanciada na tese de que o juízo de primeiro grau errou na distribuição do ônus da prova.

O apelante argumenta que, por ter apresentado prova escrita, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito seria exclusivamente da apelada (art. 373, II, do CPC), de modo que a mera alegação de divergência de assinatura pela recorrida não inverte o ônus probatório e que exigir dele a prova da autenticidade seria impor-lhe uma "prova diabólica".

Ocorre que, a apelada, ora ré, impugnou especificamente a autenticidade da assinatura e, nos termos do inciso II do artigo 429 do Código de Processo Civil, o ônus de provar a veracidade, recai sobre o apelante, o qual produziu o documento em questão, vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse particular, o apelante, instado a se manifestar sobre a impugnação à autenticidade do documento (fl. 56), quedou-se inerte (fls. 59), bem como foi intimado para especificar provas que pretendia produzir (fl. 61), oportunidade em que sustentou pela desnecessidade de instrução probatória (fls. 63/64) e, posteriormente, reiterou em audiência o desinteresse na produção de outras provas, notadamente a perícia grafotécnica, que seria o meio idôneo para comprovar a autenticidade da assinatura.

Desse modo, em se tratando de relação sob os ditames do Código Civil e sem qualquer disparidade que justifique uma possível distribuição dinâmica do ônus da prova, a manutenção da sentença de improcedência do pedido monitório é medida que se impõe, porquanto, diante da impugnação específica da autenticidade da assinatura no documento que embasava a cobrança, cabia ao recorrente o ônus de provar sua veracidade, nos termos da expressa previsão legal, encargo do qual não se desincumbiu.

Sobre a questão, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000804-60.2014.8.08.0007 APTE: LOJA MAÇÔNICA MARIO BHERING N° 07 APDO: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE RELATOR: DESª. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Na ação de cobrança o autor deve demonstrar cabalmente a origem, existência e quantificação de seu crédito. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em instrumento particular objeto da cobrança, no caso uma Ata de Reunião, o ônus probatório é daquele que produziu o documento, nos termos do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Autora que não produziu prova da autenticidade da assinatura do Requerido, deduzindo sua pretensão condenatória em documentos unilaterais, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.
4. Em ocorrendo indícios da ocorrência de crime de ação penal pública, não há ilegalidade na determinação de extração de cópias dos autos para posterior remessa ao Ministério Público, determinação que, inclusive, encontra amparo no art.40 do Código de Processo Penal. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0000804-60.2014.8.08.0007, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. TÍTULO DE CRÉDITO LEVADO A PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante preceitua o artigo 429, inciso II, do CPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação de sua autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento.

Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pela autora da ação monitória, ora recorrida, e negada a autenticidade da assinatura nele aposta pela requerida, incumbe à primeira o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante conforme dispõe o artigo 428 do CPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.
- Precedentes do STJ. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110155991, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

Em observância ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), considerando a simplicidade da matéria objeto de discussão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo já fixada em sentença.